Tribunal: TJSP
Processo: 1003669-79.2024.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão com reconvenção – Embargos de declaração.
1.Interposição de dois recursos - Princípio da unirrecorribilidade recursal - Preclusão consumativa - Embargos n.o 1003669-79.2024.8.26.0462/50000 não conhecidos.
2. Ausência de omissão e obscuridade – Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão que visa a modificação do julgado, sem intuito

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão com reconvenção – Embargos de declaração.
1.Interposição de dois recursos - Princípio da unirrecorribilidade recursal - Preclusão consumativa - Embargos n.o 1003669-79.2024.8.26.0462/50000 não conhecidos.
2. Ausência de omissão e obscuridade – Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão que visa a modificação do julgado, sem intuito aclaratório – Descabimento - Embargante que, na verdade, busca o reexame da matéria - Prequestionamento - Desnecessidade - Inteligência do art. 1.025 do CPC Embargos rejeitados.